Tribunal: TJSP
Processo: 4005641-93.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada ao direito de percebimento dos proventos (com consequente alteração no recolhimento da contribuição previdenciária) considerando a reclassificação da Comarca de Campinas para a Entrância Final.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada ao direito de percebimento dos proventos (com consequente alteração no recolhimento da contribuição previdenciária) considerando a reclassificação da Comarca de Campinas para a Entrância Final.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, para os juros moratórios; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4005641-
93.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO IPESP, é apelado LAURO DE
PAULA LEITE NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre o índice de correção monetária, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005641-93.2013.8.26.0114 -Voto no 12768
2
Voto no 12.768
APELAÇÃO No 4005641-93.2013.8.26.0114
APELANTE: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - Ipesp
APELADO: Lauro de Paula Leite Neto
ORIGEM: 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Campinas
MM. JUIZ: Wagner Roby Gídaro
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada ao direito de percebimento dos
proventos (com consequente alteração no recolhimento
da
contribuição
previdenciária)
considerando
a
reclassificação da Comarca de Campinas para a
Entrância Final.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em
relação aos consectários legais, determinou a aplicação
do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/09, para os juros moratórios; e a aplicação
do
IPCA/IBGE
para
a
correção
monetária,
reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei
para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C.
STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005641-93.2013.8.26.0114 -Voto no 12768
3
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 148/168, diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, do Tema no 905 - REsp no 1.492.221/PR; e do Tema no 810 -
RE no 870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual servidor público pleiteia o
reconhecimento ao direito de recolhimento da contribuição previdenciária
e consequente percebimento dos proventos considerando a reclassificação
da Comarca de Campinas para a Entrância Final.
Após sentença de procedência, a parte ré apelou, e, em
julgamento unânime por esta Turma, seu recurso e o reexame necessário
foram desprovidos, com determinação quanto aos consectários legais,
conforme acórdão de fls. 148/168.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso especial,
bem como recurso extraordinário.
E,
nessa
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no bojo do Tema no 905 (cf. despacho de fls. 248/250) e da
decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 (fls.
251/252).
É o relatório.
Tanto o Tema no 810 do E. Supremo Tribunal Federal
quanto o Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça tratam da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005641-93.2013.8.26.0114 -Voto no 12768
4
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e
juros moratórios.
A respeito, a sentença, ao determinar o pagamento dos
valores vencidos (dentro da prescrição quinquenal), havia previsto o
cálculo da correção monetária a incidir desde a data de vencimento de cada
parcela vencida; e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação.
Por sua vez, o acórdão de origem, ao confirmar a
procedência da ação, assim deliberou acerca dos consectários legais:
5. No mais, a sentença comporta pequeno reparo no que toca aos
juros e à correção monetária; esta, cujo indexador não foi indicado, e aqueles
fixados em 0,5% ao mês.
Relativamente aos juros, deve ser aplicada a Lei no 11.960/2009
a partir de sua vigência. Desse modo, terão o percentual de 0,5% ao mês a partir
da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei no 11.960/2009 (DOU
de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97. A partir de
então, serão calculados de acordo com o índice oficial da caderneta de poupança,
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Relativamente à correção monetária, diante do reconhecimento
da inconstitucionalidade parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960,
de 29 de junho de 2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação a ela não se
aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada
parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439- PR, Relator
Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos repetitivos. A correção
se fará a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza alimentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005641-93.2013.8.26.0114 -Voto no 12768
5
da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Frise-se ser possível a alteração de critérios de juros e correção
monetária, por se tratar de matérias cognoscíveis de ofício, de ordem pública.
Esse, o entendimento do STJ, expresso no julgamento do
Recurso Especial no 1.112.524/DF, Corte Especial, j. 1o.09.2010, Relator Ministro
Luiz Fux, tema submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, com
a seguinte ementa, transcrita em parte:
(...)
E, também, o recente julgado do STJ, no AgRg no REsp
1291244/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j.
26.02.2013, DJe 05.03.2013, com a seguinte ementa:
(...)
Por outro lado, é de se ter em conta que a declaração parcial de
inconstitucionalidade consiste em fato superveniente que deve ser considerado no
julgamento, por força do que estatui o artigo 462 do Código de Processo Civil, e
que não há falar em necessidade de modulação da decisão, não se podendo perder
de vista, ademais, que a produção de efeitos é imediata à publicação da ata de
julgamento.
Nesse sentido: (...)
Assim,
a
correção
monetária
será
calculada
pelo
IPCA/IBGE, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR,
da relatoria do Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, e os juros de mora, contados da citação, incidirão na forma da
Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor.
(grifos ora postos)
Desse modo, constata-se que o entendimento adotado,
ao determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei 11.960/09 (a partir de sua entrada em vigor), para o cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005641-93.2013.8.26.0114 -Voto no 12768
6
juros moratórios, mas afastar sua incidência para fins de correção
monetária, já observou o pronunciamento do E. Supremo Tribunal
Federal no Tema no 810 da Repercussão Geral, no qual foram fixadas as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
Registre-se a rejeição, pelo E. STF, dos embargos de
declaração que versavam sobre modulação de efeitos (j. 03/10/2019, DJe
03/02/2020).
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema no 905 dos Repetitivos, também enfrentou a mesma
questão e, a par de corroborar o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, foi além e definiu quais índices seriam aplicáveis, de acordo com
o tipo de relação jurídica e marcos temporais. Nos termos do voto do
Relator, foram fixadas as seguintes teses, in verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005641-93.2013.8.26.0114 -Voto no 12768
7
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005641-93.2013.8.26.0114 -Voto no 12768
8
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, este comporta pequeno ajuste, diante da
definição do IPCA-E como índice a ser utilizado para a correção
monetária em caso de condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerado o período das parcelas vencidas no caso
concreto).
Assim, à vista das decisões do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e do E. Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005641-93.2013.8.26.0114 -Voto no 12768
9
no Tema no 810 da Repercussão Geral, e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao índice para o
cálculo da correção monetária, determinando-se a aplicação do IPCA-
E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora